Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-87.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-87.2020.8.14.0005

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801552-87.2020.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU – PA

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ÁREAS RIBEIRINHAS. INSTALAÇÃO DE UBS. PANDEMIA DE COVID-19. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará com pedido de tutela emergencial para obrigar o Município de Vitória do Xingu a adotar medidas urgentes de atendimento à saúde nas áreas ribeirinhas, em razão da pandemia de COVID-19, e, no mérito, para compelir o ente municipal à instalação de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), devidamente equipadas e estruturadas. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a perda superveniente do objeto em relação à pandemia e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo quanto à estruturação do sistema de saúde municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em relação ao pedido de medidas emergenciais diante do encerramento da pandemia de COVID-19; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode compelir o Município à instalação de UBS em áreas ribeirinhas, com estrutura previamente definida, diante do princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do fim da situação emergencial da pandemia de COVID-19, declarado pela OMS, acarreta a perda superveniente do objeto quanto às medidas emergenciais pleiteadas, inexistindo mais interesse processual.

4.

A instalação de Unidades Básicas de Saúde e o fornecimento de equipamentos e profissionais são atos administrativos inseridos no âmbito de políticas públicas, cuja definição compete, em regra, ao Poder Executivo.

5.

A intervenção do Judiciário na formulação de políticas públicas somente se justifica diante de omissão estatal grave, o que não se verifica no caso concreto, pois há ações regulares de atendimento à população ribeirinha.

6.

A imposição judicial de número exato de UBS e de medidas administrativas detalhadas configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do objeto justifica a extinção do pedido de medidas emergenciais fundadas na pandemia de COVID-19.

2.

A definição e execução de políticas públicas de saúde competem ao Poder Executivo, sendo vedada a imposição judicial de medidas específicas que interfiram no mérito administrativo.

3.

A intervenção judicial em políticas públicas somente se legitima em casos de omissão estatal grave e deve se limitar à fixação de finalidades, sem substituir a discricionariedade do administrador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 487, I, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0800877-97.2020.8.14.0014, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.10.2023; TJ-RJ, APL nº 0000520-22.2020.8.19.0044, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 22.06.2023; TJ-AL, Tutela Cautelar Antecedente nº 0802427-08.2020.8.02.0000, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 02.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória Do Xingu
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, requerendo a adoção de medidas emergenciais de atendimento à saúde nas áreas ribeirinhas, frente aos casos de COVID-19, e, no mérito, a instalação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) nessas localidades.

Sustentou que os ribeirinhos se encontram em condição de hipossuficiência e extrema vulnerabilidade social, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde.

Ao final, requereu que o Município de Vitória do Xingu fosse compelido a instalar imediatamente cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas localidades de Paratizão, Arroz Cru, Palhal, Jericoá e Bambu, equipadas com meios de comunicação (celular ou rádio), técnicos de enfermagem, inclusive substitutos, medicamentos e insumos necessários ao funcionamento. Requereu, ainda, a contratação de três agentes comunitários de saúde, a disponibilização de uma “ambulancha” em cada UBS ou, alternativamente, o uso de embarcações de moradores para transporte de pacientes até Vitória do Xingu ou Altamira, e a garantia de atendimento médico regular em todas as unidades instaladas.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Nesses casos a intervenção não violará o princípio da separação dos poderes, devendo ser respeitado o espaço de discricionariedade do administrador público, sem interferir no mérito administrativo, como visa o pleito da Defensoria Pública ao definir um número exato de UBS e as demais providências por consequência, que, repita-se, fora utilizado como critério de necessidade a experiência enfrentada na época da pandemia do COVID-19.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, julgo improcedente os pedidos de mérito da parte autora ante impossibilidade intervenção judicial veiculado neste subtópico.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, considerando a perda superveniente do objeto pleiteado, bem como a impossibilidade, em regra, de intervenção judicial no mérito. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada com a sentença, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada.

Alega que o juízo
a quo
fundamentou a improcedência da ação com base na separação dos poderes, relegando exclusivamente à discricionariedade administrativa a definição e execução de políticas públicas de saúde, mesmo diante da omissão estatal em assegurar atendimento médico à população ribeirinha.

Sustenta que, embora não seja papel do Judiciário formular políticas públicas, compete-lhe intervir quando houver omissão ou descumprimento dos direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Defende que a decisão recorrida promove uma autocontenção judicial em detrimento da efetivação do direito à saúde, de índole constitucional, sendo contrária à jurisprudência dominante.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente os pleitos deduzidos na Ação Civil Pública.

Em contrarrazões, o Município de Vitória do Xingu refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num.

27871678).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 29526060).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença quanto a adoção de medidas emergenciais de atendimento à saúde nas áreas ribeirinhas, face aos casos de COVID-19 e A instalação de Unidades Básicas de Saúde UBS em áreas ribeirinhas do Município, a fim de garantir a proteção da saúde e vida de ribeirinhos, considerados hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade social.

No que tange aos pedidos iniciais relacionados à adoção de medidas emergenciais de atendimento à saúde nas áreas ribeirinhas em face da COVID-19, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto, tal como decidido na origem.

O cerne da ação envolvia o enfrentamento imediato à pandemia da COVID-19. O lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação e a realidade atual demonstram que a situação emergencial que motivou a tutela provisória encontra-se devidamente superada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à COVID-19. Essa alteração do cenário fático-jurídico implica a perda superveniente do interesse processual, visto que a realidade atual não mais comporta as necessidades visadas na inicial em caráter emergencial.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. ABSTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, que extinguiu sem resolução do mérito a ação civil pública ajuizada, sob o fundamento de superveniente carência do interesse de agir. 2. Em 2/12/2020, o Ministério Público ajuizou a referida ação, requerendo tutelas de urgência e imposições de obrigações de fazer e não fazer, objetivando: a) impedir a realização de shows programados para as noites de 4/12/2020 e 28/12/2020; b) promover a devolução dos valores pagos pelos ingressos; c) impor ao município a abstenção de autorizar a "realização de festas e eventos congêneres, e/ou que ensejem aglomeração de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 800/2020". A ação foi ajuizada no contexto da pandemia de COVID-19 e da adoção de protocolos para funcionamento de atividades econômicas e sociais. 3. À época do ajuizamento da ação, o município estava sob bandeiramento amarelo, cujo protocolo vedava a realização de eventos com aglomeração de pessoas, nos termos do Anexo V, item 11, do referido Decreto. Em 3.12/2021, o Governador do Estado editou o Decreto nº. 2.044/21, instituindo a política estadual de vacinação contra a Covid-19 e revogando o Decreto nº. 800/2020. Em 5/5/2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19.
4. A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado. Considerando o superveniente desaparecimento das circunstâncias fáticas e jurídicas descritas na inicial, a ação deixou de ser necessária e útil, pois a realização de shows e eventos no município não representa mais qualquer ameaça à saúde pública. O Juízo de origem agiu acertadamente ao extinguir a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC. Precedentes.
5. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800877-97.2020.8.14.0014 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COVID-19. ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. CESSAÇÃO DA EMERGÊNCIA NACIONAL E MUNDIAL.

Nos termos do art. 493 do CPC, os fatos supervenientes, quando tiverem o condão de influir na constituição, modificação ou extinção do direito, devem ser levados em linha de consideração pelo magistrado no momento da decisão. A nobre iniciativa da Defensoria Pública, ao propor a ação de tutela coletiva no sentido de obrigar o município réu a elaborar, publicizar e dar cumprimento a um metódico e pormenorizado plano de contingência para enfrentamento da Covid-19, tinha por pano de fundo fático a emergência de saúde oriunda da eclosão da pandemia. Ao longo da demanda, o êxito da política pública de vacinação massiva fez refluir a ameaça posta pela nova doença, a ponto que, malgrado não tenha sido extinta, a pandemia já não representa emergência de saúde pública, tal como reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 913/2022) e globalmente pela Organização Mundial de Saúde (declaração de 5-5-2023).
A esperançosa evolução implica perda superveniente de objeto, visto já não se recomendar a abordagem isolada e emergencial da Covid-19, mas sim o seu enfrentamento no conjunto com outras doenças respiratórias infecciosas.

DESPROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00005202220208190044 202100196778, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PREPARATÓRIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVERSAS NORMAS MUNICIPAIS IMPUGNADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS, LEGITIMADA ATIVA, DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE COVID-19. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N. 913, DE 22.4.2022. DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELA COVID-19 (CORONAVÍRUS).
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.

(TJ-AL - Tutela Cautelar Antecedente: 08024270820208020000 Teotonio Vilela, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 02/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/05/2023)

Relativamente ao pleito de instalação de 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com equipe de profissionais e a disponibilidade de uma “ambulancha” para cada UBS, trata-se da execução de política pública de saúde.

O planejamento e a execução de políticas públicas, em regra, competem ao Poder Executivo, e não ao Poder Judiciário. A intervenção judicial nesses atos discricionários, notadamente para analisar a conveniência e oportunidade das medidas pleiteadas, incorre em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A implantação de UBS e o fornecimento de “ambulanchas”, bem como a disponibilização de profissionais, dependem de estudos de viabilidade prática, orçamento, contratos e parcerias. Essa atribuição exige um juízo de conveniência e oportunidade que é próprio da Administração Pública.

Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 698/RG admita a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, isso ocorre em caráter excepcional, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Contudo, a decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas, e não determinar medidas pontuais, devendo respeitar o espaço de discricionariedade do administrador público.

No caso em tela, o pleito da Defensoria Pública buscava definir um número exato de UBS e as demais providências por consequência, o que interfere no mérito administrativo. A intervenção da forma requerida desconfigura a sistemática de viabilização de políticas públicas.

Ademais, conforme alega Município há prestação de atendimento básico à população ribeirinha, realizando ações de saúde quinzenalmente e disponibilizando transporte (ambulanchas ou carros) para a locomoção de pacientes mais graves até a sede, indicando que não há inércia administrativa a justificar uma intervenção excepcional na profundidade requerida.

Desse modo, a imposição de medidas específicas, definindo número exato de unidades e equipamentos, excede os limites da intervenção judicial permitida no mérito administrativo, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025